Tribunal: TJES
Processo: 5003227-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003227-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CAL BRASIL LTDA - EPP
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003227-16.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.

AGRAVADA: CAL BRASIL LTDA - EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 816471, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim, que deferiu o pedido liminar formulado na “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada contra ela por
CAL BRASIL LTDA - EPP
, registrada sob o n. 0016881-25.2020.8.08.0011, para determinar que a requerida:

1. Restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da empresa demandante (nº 9500983), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

2. Abstenha-se de interromper o fornecimento de energia por conta do débito referente ao Termo de Confissão de Dívida nº 8000383115, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa também fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustentou a agravante, em síntese, que 1) “o débito em aberto do qual a Agravada foi regularmente comunicada refere-se à fatura com vencimento em 03.08.2020 no valor de R$ 28.174,17 (vinte e oito mil, cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos)”; 2) “o d. juízo a quo foi induzido à erro [sic] pela Agravada, haja vista que a mesma na peça vestibular relata que o corte no fornecimento se deu em razão de acordo de parcelamento firmado em setembro de 2019”; 3) “está agindo em legítima defesa do interesse público e em exercício de função delegada do Poder Público”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, tendo a agravante interposto agravo interno contra tal indeferimento.

Não foram apresentadas contrarrazões

Este, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGA PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003227-16.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.

AGRAVADA: CAL BRASIL LTDA - EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que deferiu o pedido liminar formulado na “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada contra ela por Cal Brasil Ltda - EPP, para determinar que a requerida:

1. Restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da empresa demandante (nº 9500983), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

2. Abstenha-se de interromper o fornecimento de energia por conta do débito referente ao Termo de Confissão de Dívida nº 8000383115, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa também fixada R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustentou a agravante, em síntese, que 1) “o débito em aberto do qual a Agravada foi regularmente comunicada refere-se à fatura com vencimento em 03.08.2020 no valor de R$ 28.174,17 (vinte e oito mil, cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos)”; 2) “o d. juízo a quo foi induzido à erro [sic] pela Agravada, haja vista que a mesma na peça vestibular relata que o corte no fornecimento se deu em razão de acordo de parcelamento firmado em setembro de 2019”; 3) “está agindo em legítima defesa do interesse público e em exercício de função delegada do Poder Público”.

Na notificação constante na fatura juntada pela agravante no id. 816535, com base na qual ela sustenta a legalidade no corte de energia, está expresso que a energia elétrica na unidade consumidora da autora poderia ser suspensa a partir do dia 08.09.2020, ao passo que, conforme relatado na petição inicial da ação de origem (id. 816459), o corte ocorreu na data de 19-08-2020, antes, portanto, do marco inicial para a suspensão previsto na notificação, o que leva à conclusão de que a suspensão do fornecimento do insumo deu-se em razão do não pagamento de parcela do termo de confissão de dívida ajustado entre as partes, ou seja, em razão de débito pretérito.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça "é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito." (AgInt no REsp 1809269/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamim, data do julgamento: 03-10-2019, data da publicação/fonte: DJe 18-10-2019).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Fica, desta forma, prejudicado o agravo interno.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003227-16.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.

AGRAVADA: CAL BRASIL LTDA - EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Conforme entendimento pacificado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça "é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito." (AgInt no REsp 1809269/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamim, data do julgamento: 03-10-2019, data da publicação/fonte: DJe 18-10-2019).

2. - Recurso desprovido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.